Tribunal: TJSP
Processo: 0050688-20.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050688-20.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR DE
SOUZA PERES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por Victor de Souza Peres tão somente para afastar a suspensão condicional do processo
deferida na origem, mantendo-se incólume, no mais, a sentença ora guerreada. Por V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050688-20.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11709 2/5
Apelação Criminal n.o 0050688-20.2017.8.26.0050.
Apelante: Victor de Souza Peres.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo Vara Central de Violência Doméstica.
Voto n.o 11.709.
Apelação
criminal.
Contravenção
penal.
Vias
de
fato.
Insignificância penal. Não pode ser considerada pouco importante
a agressão física perpetrada contra mulher em âmbito de relação
doméstica ou afetiva.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Victor de Souza
Peres em face da sentença de primeira instância que, o julgando
infrator da norma do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, lhe
aplicou a pena de dezessete (17) dias de prisão simples, a ser
inicialmente cumprida em regime prisional aberto, deferida a
suspensão condicional da pena (fls. 242-261).
Requer a sua absolvição e, para tanto, suscita ausência de dolo
nas condutas imputadas e a atipicidade material da conduta.
Sucessivamente, pleiteia a aplicação da pena exclusiva de
multa e o afastamento do sursis, deferindo-se a justiça gratuita.
Devidamente recebido e processado o recurso, o Ministério
Público apresentou as contrarrazões (fls. 265-270) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 280-282).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050688-20.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11709 3/5
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Pois bem. A existência material dos fatos está devidamente
consubstanciada nos autos pela documentação reunida nos autos,
além da prova oral.
A autoria, por seu turno, é inquestionável em desfavor do réu.
A vítima esteve em juízo e disse que seu namorado, o réu, ficou
com ciúmes no dia dos fatos e aplicou a ela um chute nas costas.
Além de esse depoimento ter sido seguro, verossímil, claro e
harmônico com os demais elementos colacionados, convergiu com as
demais provas colhidas ao longo da instrução.
Thomas presenciou os fatos e confirmou a agressão, assim
como os guardas disseram que o réu confessou a prática do delito,
bem como a vítima confirmou ter levado o aludido chute.
O réu sequer compareceu em juízo para apresentar sua versão.
Existindo um quadro robusto de provas que militam em desfavor
do réu, é caso de subscrever a condenação de piso, até porque não
há que se suscitar aplicação do princípio da insignificância.
Realmente, não pode ser considerada pouco importante a agressão
física perpetrada contra mulher em âmbito de relação doméstica ou
afetiva. Ademais, como se viu, o réu desferiu nada menos que um
chute em região sensível do corpo humano, endossando a
necessidade de intervenção estatal no conflito pela via penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050688-20.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11709 4/5
A dosimetria também é inatacável.
A pena partiu do piso de quinze dias de prisão simples e sofreu
o acréscimo mínimo pela agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “h” do Código Penal, restando consolidada em dezessete dias
de prisão simples.
Ora, independente da discussão acerca da possibilidade de
aplicação de pena de multa em delitos dessa natureza, é latente que,
no caso concreto em tela, a multa, definitivamente, não traduziria a
proporcional resposta do Estado-juiz à extensão do ilícito.
Novamente, tratou-se de severo chute dado pelo réu em sua
namorada, em pleno parque de grande movimentação dessa Capital
paulista o que certamente implicou em maior constrangimento à
vítima , atingindo a mesma nas costas, região que abriga órgãos
importantes da anatomia humana e ostenta maior sensibilidade,
revelando que repreensão para tal seria insuficiente caso atendida a
pretensão defensiva.
O regime, é claro, fica no aberto, assim como, por se tratar de
instituto à disposição do acusado, fica ora cassado o sursis deferido,
anotando-se que houve pedido expresso nesse sentido quando das
razões recursais.
A justiça gratuita pela impossibilidade de se arcar com as custas
processuais, por outro lado, deve ser pleiteada e instruído o pedido
perante o juízo de origem.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0050688-20.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11709 5/5
interposto por Victor de Souza Peres tão somente para afastar a
suspensão condicional do processo deferida na origem, mantendo-se
incólume, no mais, a sentença ora guerreada.
Mazina Martins
relator